Tribunal: TJDFT
Processo: 0730069-85.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 4a Turma Cível que, em Apelação, manteve a partilha fixada na sentença, deferiu gratuidade de justiça à ré e indeferiu o pedido de alimentos. As partes alegam omissão e contradição no julgado.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão recorrido apresentou omissão ou contradição quanto à análise dos gastos mensais suportados pelo autor após a separação de fato, à inclusão de valores na partilha e à hipossuficiência da ré; (ii) apurar eventual omissão na análise da ausência de informações da XP Investimentos e da necessidade de alimentos compensatórios para a ré.
III. Razões de decidir
3. Inexiste omissão ou contradição quando os tópicos questionados foram devidamente analisados no voto, com apontamento de fundamentação suficiente e coerente à conclusão do acórdão.
4. A contradição passível de ser arguida em sede de embargos de declaração é aquela existente entre os elementos do acórdão, ou seja, é a contradição interna, e não aquela entre os fundamentos da decisão e a pretensão do embargante.
5. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC 1022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento aos embargos de declaração.